Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736008-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 105.836,36), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Detran/DF, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor devido. O agravante alega, em síntese, que: 1) não cabem honorários em caso de rejeição total ou parcial de impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ); 2) obteve êxito parcial em relação ao excesso relativo aos juros de mora; 3) admitida a condenação ao pagamento de honorários, estes devem ser fixados com base no excesso de execução (que corresponde ao proveito econômico obtido), e não sobre o valor total do cumprimento de sentença. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja excluída a verba honorária ou, então, que o percentual seja aplicado sobre o excesso impugnado. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme enunciado da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários de sucumbência na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento esse que se aplica ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nesse sentido: “(...) III - Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, ‘"na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. (...)” (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula no 519 e no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que não são cabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Rejeitada a impugnação apresentada pela Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença, indevida a condenação do ente federativo executado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ e TJDFT. (...)” (Acórdão 1367007, 07049890720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A questão acerca do descabimento de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta, primordialmente, no fato de que a impugnação não possui natureza de ação, mas sim de mero incidente processual. Isto, em razão das alterações legislativas que instituíram o sincretismo processual em que há a fusão dos atos de cognição e execução. A rejeição à impugnação não põe fim ao cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 519: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." DJ-E de 2-3-2015), que se firmou antes do advento do Novo Código de Processo Civil, não sofreu alteração, conforme se depreende de recentes arestos daquele Tribunal Superior. 3. Este entendimento não se altera pelo fato do cumprimento de sentença ter sido ajuizado em desfavor da Fazenda Pública. (...)” (Acórdão 1365460, 07173981520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença tendo por base valor eventualmente indevido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator